Tribunal: TJDFT
Processo: 0720669-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720669-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI ALVES DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição (ID 28498435), as contrarrazões não serão apreciadas, tendo em vista que apresentadas intempestivimente. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 25 de agosto de 2021 13:32:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador